Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão criminal. Individualização da pena.
1 – A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
2 – Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
3 – Se a condenação cuja extinção de punibilidade se deu há mais de cinco anos não foi considerada para fins de reincidência, mas como maus antecedentes, o que é admitido, tem-se que não houve ilegalidade na individualização da pena.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.